Tribunal: STF
Processo: AI 695257
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. 4.
   Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão
   devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental que se nega
   provimento.